Tribunal: STF
Processo: HC 195608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO SOBRE A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Leandro Santos Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.865.367/AC.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando transportava 7,2 quilos de cocaína.
    3. A apelação do paciente foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Acre, que negou provimento ao recurso da defesa em acórdão com a ementa seguinte:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR FIRMADO POR PERITO OFICIAL. HIPÓTESE AMPLAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA COLENDA CORTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante condenado pelo crime descrito no art. 33, § 4°c/c o art. 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006, em razão de que, de forma livre e consciente, adquiriu, transportava e trazia consigo 7,200 kg (sete quilos e duzentos gramas) de cocaína. 2. A defesa alega não haver sido comprovada a materialidade do crime de tráfico, em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo, entretanto, no caso dos autos, verifica-se que foi juntado laudo toxicológico preliminar firmado por perito oficial (fl.16), tendo o laudo toxicológico definitivo sido juntado posteriormente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ausência de laudo toxicológico definitivo, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação preliminar, quando este laudo preambular permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, uma vez que seja elaborado por perito oficial, afastando-se, assim, a alegação de falta de prova da materialidade. 4. Apelo conhecido e desprovido”.
    4. A defesa interpôs recurso especial alegando afronta aos arts. 158, 159 e inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Alegou que a ausência de juntada de laudo definitivo evidenciaria “não estar comprovada a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. [...] Posto isso, faz-se necessário e imperioso que a sentença e o Acórdão sejam reformados, a fim de decretar a absolvição do recorrente em razão de não haver prova idônea a ensejar uma condenação”. 
    5. Admitido na origem, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso especial, tendo a Sexta Turma confirmado a decisão em julgado com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (7,2 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158, 159 E 386, VII, TODOS DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ILEGALIDADE DA FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM SUA AUTENTICIDADE. LAUDO PRELIMINAR ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Consta da sentença condenatória, à fl. 122, que o documento juntado à fl. 16 é o auto de constatação preliminar e ali se aponta o receptáculo em que a droga se encontrava acondicionada, o peso bruto total e o resultado do teste utilizando o sistema narcoteste disposakit, que apontou positivo para cocaína. 2. A tese deduzida no recurso especial é de que o vício verificado (falta de juntada do laudo definitivo) consubstancia irregularidade, que não poderia ser suprida com outras provas constantes dos autos, contudo, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas. 3. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame (HC n. 529.254/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). 4. Agravo regimental improvido”. 
    Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na “nulidade da condenação por tráfico de drogas em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, com a consequente absolvição por falta de provas”, por “ausência de comprovação da materialidade do delito”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer a anulação do acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, vez que nula a condenação por tráfico de drogas sem laudo toxicológico definitivo, com a consequente absolvição por falta de provas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal tem orientação no sentido de não ser a realização de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade da droga imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecente. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 
    2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 
    2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 
    3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes” (HC n. 130.265/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 
    4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 139.578-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 
    2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 130.265, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.6.2016).
    7. Na espécie a ausência do laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade da droga não é causa suficiente para infirmar a sentença condenatória, embasada em laudos periciais preliminares e em diversas outras provas.
    8. Para acolher a alegação da impetrante sobre a insuficiência de provas para a condenação do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora